Tribunal: TJMT
Processo: 1003973-98.2016.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003973-98.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DATWEB - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04.043.192/0001-74 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), EMANUELE ROCHA SILVA SANTANA - CPF: 032.529.721-58 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003973-98.2016.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DATWEB - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTEMPESTIVIDADE - ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
- MÉRITO - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - RESP REPETITIVO N. 1349453 - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É descabida a alegação de intempestividade do Recurso se devidamente observada a data da ciência inequívoca da sentença em cuja publicação não constou o nome do advogado do réu.

Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
(REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia).

É cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003973-98.2016.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DATWEB - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Cautelar de Exibição de Documentos julgada procedente, sendo determinado o prazo de 10 dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de Busca e Apreensão, e o réu condenado a arcar com as despesas judiciais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

O apelante argui ausência de interesse processual da apelada visto que não demonstrou a recusa na entrega pela via administrativa.

Alega que é indevida a sua condenação à verba honorária, que, ademais, teria sido fixada em valor excessivo.

A apelada suscita a intempestividade do Recurso em preliminar nas contrarrazões (id nº
42318496).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003973-98.2016.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DATWEB - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

A sentença recorrida foi disponibilizada no DJe nº.
10342, de 20/09/2018, mas não continha o nome dos advogados do réu, ora apelante. Em 23/05/2019 (dje nº 10499), o juízo o intimou para cumpri-la no tocante aos honorários, bem como exibir os documentos faltantes, e mais uma vez não constou aquela informação.

Portanto, deve ser considerada a data em que tomou ciência inequívoca das decisões, ou seja, quando manifestou-se em 10/07/2019 (id nº
42318461). Logo, a Apelação interposta em 15/07/2019 é tempestiva, pois atende aos arts. 219 e 1.003, §5º do CPC, que dispõe respectivamente:

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. (...)

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...)

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No Recurso Especial representativo de controvérsia 1349453/MS, o STJ firmou o entendimento de que na Cautelar de Exibição de Documentos o autor deve demonstrar que a Ação é essencial, adequada e que só havia esse meio para a obtenção do suposto direito. Assim, para a configuração do interesse processual nesse tipo de demanda seria preciso comprovar a existência da relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o pagamento dos custos do serviço.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015). (Sem destaque no original).

No caso dos autos, há prova desse pedido, pois a apelada notificou extrajudicialmente o apelante, como mostra o documento assinado pelo representante da instituição financeira (id n.
42317963 - Pág. 1), que confirma a recusa.

Essa situação caracteriza pretensão resistida a justificar a sua condenação aos ônus sucumbenciais. E mais, mesmo após intimado em juízo, não anexou todos os contratos e extratos requeridos, como anotou a apelada no id nº 42317997.

Mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO RECONSIDERADA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral, o que, como visto, não ocorreu na hipótese" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 10/9/2019).

3. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1546908/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

Deste Tribunal:

APELAÇÃOMEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - RESP REPETITIVO 1.349.453/MS - INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp 1.349.453/MS, representativo da controvérsia).
É cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0002002-98.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

APELAÇÃO - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FORMULADO E DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DEMONSTRADO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO – CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos , em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)" (N.U 0001440-45.2015.8.11.0027, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Com isso, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00, com amparo no art. 85,§11 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020